Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-63.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004216-63.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 851.487.762-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização securitária c/c danos morais. seguro de vida em grupo. invalidez funcional permanente. prescrição ânua. termo inicial. ciência inequívoca da incapacidade. documentos médicos. cerceamento de defesa. inocorrência. prova pericial. desnecessidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária e extinguiu o feito com resolução do mérito, em demanda na qual o autor pleiteia indenização por invalidez funcional permanente e reparação moral, sob alegação de cobertura securitária indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial médica; (ii) verificar se ocorreu prescrição ânua, considerando o termo inicial da ciência inequívoca da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente para o reconhecimento da prescrição, sendo a prova pericial incapaz de alterar marcos temporais já evidenciados nos autos.

4. Em demandas securitárias, o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, nos termos das Súmulas 101 e 278 do STJ.

5. A ciência inequívoca não depende de laudo pericial judicial ou negativa administrativa, podendo ser extraída de documentos médicos idôneos que evidenciem a consolidação da lesão e suas repercussões funcionais.

6. Documentos médicos datados de 2018, 2020 e 2021 já demonstravam a condição incapacitante invocada, sendo o ajuizamento da ação em 2023 realizado após o transcurso do prazo prescricional anual, ainda que considerado o marco mais favorável ao segurado.

7. A negativa administrativa posterior não reabre ou impede a fluência de prazo prescricional já consumado, tampouco a prova pericial pode ser utilizada para afastar marco objetivo já consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional ânuo em seguro de vida inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, extraível de documentos médicos idôneos, independentemente de perícia judicial ou negativa administrativa. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é incapaz de influenciar o reconhecimento da prescrição já demonstrada por prova documental. 3. A negativa administrativa posterior não interrompe nem reinicia prazo prescricional já consumado.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 487, II; CPC, art. 5º, LV; CPC, art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANO PINHEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais (Proc. nº 1004216-63.2023.8.11.0045), ajuizada em face de PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição ânua da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. Id. nº 361369879).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a r. sentença incorreu em error in judicando ao fixar o termo inicial da prescrição em documentos médicos datados de 2018, 2020 e 2021, os quais, a seu ver, não configuram ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Aduz que a “ciência inequívoca” exigida pela Súmula 278 do STJ não é a ciência da doença ou da lesão, mas a ciência da permanência e irreversibilidade da incapacidade, sendo que um diagnóstico inicial ou exame de rotina não consolida tal certeza.

Argumenta que, enquanto há tratamento e possibilidade de recuperação, não flui o prazo prescricional, e que o marco adequado seria laudo médico ou documento equivalente que ateste de forma definitiva a consolidação das lesões e o caráter permanente da invalidez.

Sustenta, ainda, error in procedendo consubstanciado em cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial médica requerida, a qual era indispensável não apenas para comprovar a existência e o grau da incapacidade, mas também para determinar o momento exato de sua consolidação e, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

Afirma que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Requer, sob esses fundamentos, a anulação da r. sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial médica e, subsidiariamente, o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito, com inversão do ônus de sucumbência (cf. Id. nº 361369880).

Nas contrarrazões, Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 361369883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por Cristiano Pinheiro da Silva contra sentença que, nos autos da ação de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada em face de Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não teria ocorrido a prescrição, pois a ciência inequívoca da incapacidade não poderia ser fixada na data de exames ou atestados médicos antigos, mas apenas a partir de confirmação definitiva da invalidez ou da negativa administrativa da seguradora. Alega, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que seria indispensável a produção de prova pericial para aferição da incapacidade e da cobertura securitária.

Sem razão.

De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A sentença não julgou improcedente o pedido por ausência de prova da incapacidade, nem solucionou o mérito securitário a partir de juízo técnico sobre o grau de invalidez. O processo foi extinto com resolução do mérito em razão da prescrição, matéria prejudicial que, no caso concreto, pôde ser apreciada a partir da documentação já constante dos autos, especialmente os documentos médicos juntados pelo próprio autor e as datas por eles reveladas. Assim, a produção de perícia médica somente teria utilidade para aferir a existência, extensão e enquadramento contratual da incapacidade, mas não para afastar o decurso do prazo prescricional já evidenciado pelos documentos acostados aos autos.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, reputa suficiente o acervo documental para o julgamento de prejudicial de mérito. A prova pericial não se presta a reabrir prazo prescricional já iniciado pela ciência inequívoca da lesão incapacitante, tampouco a substituir a análise objetiva dos marcos temporais demonstrados nos autos. A eventual perícia poderia confirmar ou graduar a incapacidade, mas não apagaria o fato de que o segurado já dispunha, anos antes do ajuizamento da ação, de elementos médicos suficientes para ter ciência da condição que embasa a pretensão indenizatória.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A pretensão do segurado contra a seguradora, fundada em contrato de seguro de vida em grupo, submete-se ao prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil. Conforme orientação consolidada nas Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional, em ações dessa natureza, conta-se da ciência inequívoca da incapacidade, e não necessariamente da data do ajuizamento de procedimento administrativo, da negativa da seguradora ou da realização de perícia judicial.

A ciência inequívoca, para fins prescricionais, não exige pronunciamento judicial, tampouco laudo pericial produzido em juízo. Basta que o segurado tenha conhecimento minimamente seguro da lesão, de sua gravidade e de sua repercussão funcional, de modo a permitir o exercício da pretensão contra a seguradora. O termo inicial, portanto, não pode ser artificialmente postergado até a negativa administrativa quando a própria documentação médica anterior já evidenciava a moléstia e a incapacidade alegada.

No caso concreto, o autor ajuizou a demanda em 15/05/2023, pretendendo indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença, vinculada a apólice de seguro de vida em grupo estipulada por sua empregadora. Entretanto, a sentença registrou que os documentos apresentados com a petição inicial, inclusive laudos e atestados médicos datados de 07/08/2018, 18/09/2018, 08/09/2020 e 18/01/2021, já indicavam, naquele período, a existência das lesões e a incapacidade laboral invocada como fundamento da pretensão securitária.

Esse dado é decisivo. Se o próprio autor instruiu a inicial com documentos médicos antigos para demonstrar a incapacidade alegada, não pode, para fins prescricionais, sustentar que somente teve ciência inequívoca da invalidez em momento muito posterior. A documentação médica não foi produzida de forma abstrata ou desconectada da causa de pedir; ao contrário, constitui justamente o suporte probatório escolhido pelo segurado para afirmar que sua condição de saúde já comprometia sua aptidão laboral.

Ainda que se adote, em favor do autor, o marco mais recente indicado na sentença, qual seja, 18/01/2021, a ação somente foi ajuizada em 15/05/2023, quando já transcorrido prazo superior a um ano. Portanto, mesmo pelo critério mais favorável ao apelante, a pretensão encontra-se prescrita.

A alegação de que o prazo somente teria início com a negativa administrativa não procede. A negativa da seguradora pode, em determinadas situações, ter relevância para retomar a contagem de prazo eventualmente suspenso pelo aviso de sinistro, nos termos da Súmula 229 do STJ. Contudo, essa regra pressupõe que o aviso de sinistro tenha sido formulado dentro do prazo prescricional ainda em curso. Não se pode admitir que requerimento administrativo apresentado quando já consumada a prescrição tenha o efeito de restaurar prazo extinto ou criar novo marco inicial.

No caso, os documentos indicam que a própria seguradora, em carta de 22/05/2023, analisou o sinistro e recusou a cobertura sob o fundamento de que o quadro apresentado não caracterizaria perda da existência independente nem preenchimento dos critérios contratuais da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença. Todavia, essa negativa administrativa ocorreu após os documentos médicos de 2018, 2020 e 2021 e, sobretudo, após o decurso de mais de um ano contado do último marco documental reconhecido na sentença. Assim, a comunicação administrativa não tem aptidão para afastar a prescrição já consumada.

Também não prospera a tese de que seria indispensável a realização de perícia judicial para fixação do termo inicial da prescrição. A perícia pode ser necessária quando houver dúvida sobre a existência ou extensão da incapacidade, mas não quando os próprios documentos médicos juntados pelo autor demonstram que ele já tinha ciência da lesão e de sua repercussão funcional em momento anterior. A ciência inequívoca, nesse contexto, não depende da chancela posterior de perito judicial; decorre da documentação médica idônea e da própria narrativa autoral.

Ressalte-se, ainda, que a discussão sobre existência de cobertura securitária, vigência da apólice, enquadramento da moléstia como invalidez funcional permanente total por doença e eventual dano moral fica prejudicada pelo reconhecimento da prescrição. Ultrapassado o prazo legal para exercício da pretensão contra a seguradora, não há espaço para exame do mérito indenizatório, sob pena de esvaziar a eficácia do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

A sentença, portanto, solucionou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que, entre a ciência da consolidação das lesões, seja em 2018, seja em 2020, seja em janeiro de 2021, e o ajuizamento da ação, em maio de 2023, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional anual. A conclusão está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação deste Tribunal em matéria de seguro de vida em grupo e invalidez permanente.

Por consequência, também deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026